Tribunal: TJES
Processo: 5003421-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003421-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRIGORIFICO RIO VALE LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003421-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FRIGORÍFICO RIO VALE EIRELI

AGRAVADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frigorífico Rio Vale EIRELI em razão da Decisão reproduzida no id 827841 (páginas 02-04), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, em Ação de Embargos à Execução ajuizada em face do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 0000893-52.2020.8.08.0014), indeferiu o pedido da ora Agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso em julgamento (id 827628) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que preenche, sim, os requisitos necessários à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça. Ademais, a Agravante ainda justificou os motivos pelos quais optou por ajuizar Embargos à Execução distintos para as partes que representa na Ação de Execução proposta pelo Banco Agravado.

Contrarrazões no id 850417 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 30 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003421-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FRIGORÍFICO RIO VALE EIRELI

AGRAVADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frigorífico Rio Vale EIRELI em razão de Decisão (id 827841, páginas 02-04) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Embargos à Execução ajuizada pela ora Agravante em face do Banestes S/A (processo de n.º 0000893-52.2020.8.08.0014), indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É importante destacar, por oportuno, que a Ação de Execução
[1]
– objeto da demanda originária – foi proposta pelo Banestes (ora Agravado) em face da Agravante e das pessoas de nome Laudecyr Fuzari, Evelter de Oliveira Reis e Valdete Aparecida Alves de Souza (avalistas da pessoa jurídica).

Do que consta dos autos todas as partes Executadas constituíram a mesma Advogada para representá-las no Juízo
a quo
, fato este que foi determinante para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante.

Nessa linha, assim consignou o Magistrado
a quo
na Decisão recorrida:

A execução em apenso, foi ajuizada em face da pessoa jurídica (Frigorífico Rio Vale Ltda-EPP) e seus avalistas, LAUDECYR FUZARI, EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA DE SOUZA.

Foram manejados 3 embargos à execução, todos subscritos pela mesma advogada, e diga-se todas as petições dos embargos possuem o mesmo conteúdo fático e fundamentos jurídicos.

Ora, bem podia a ilustre advogada reunir todos os EMBARGADOS numa mesma peça, ainda que reservasse, se fosse o caso, temas individualizados no bojo dos embargos. ISSO certamente EVITARIA as despesas com as custas processuais, que deverão ser recolhidas individualmente, quando poderia ser apenas uma para todos.

Não é caso de deferimento de assistência judiciária. Trata-se de dívidas de empresários do ramo frigorífico, ainda que qualificados de forma diversa.

Nessa toada, cuidei autorizar o parcelamento do pagamento das custas nestes autos da ação de embargos 0010920-31.2019.8.08.0014 em 10 parcelas. O mesmo se fará para as outras duas ações.

Cumpre ao Juiz zelar pelo devido recolhimento das custas processuais destinadas ao ESTADO. Nesse passo, sendo questão de ordem processual que diz respeito a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), hei por bem, determinar a intimação do EMBARGANTE para:

a) no prazo de 30 (trinta) dias providenciar o preparo; ou

b) conhecer da autorização de pagamento das custas em 10 (dez) parcelas;

c) INTIME-SE o(s) EMBARGADO(s) para comprovar o recolhimento da primeira parcela, cabendo-lhe providencia a quitação das seguintes com a demonstração nos autos, sob pena de extinção.”

No que toca à afirmação do Juiz pertinente à economia processual, ainda que se considere que a técnica utilizada pela Advogada contratada pelas partes Executadas não seja a mais adequada do ponto de vista econômico-financeiro – já que, de fato, gera custo inequivocamente superior àquele que seria devido com o ajuizamento de uma única demanda –, não existe, em meu sentir, obrigação legal de adotar, no caso dos autos, esta ou aquela estratégia processual, sendo opção exclusiva do Causídico como proceder na defesa dos seus constituintes.

Assim, a questão a ser resolvida consiste, unicamente, em aferir se a Agravante, pessoa jurídica, comprovou ou não os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme enuncia a Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Desse modo, partindo da premissa de que a Agravante deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, verifico que a mesma acostou aos autos originários diversos documentos (recibos de entrega de escrituração fiscal digital) – constantes a partir da página 04 do id 827835 até a página 07 do id 827838 – que revelariam, em sua perspectiva, ausência de movimentação de bens e mercadorias e, por isso, demonstraria a necessidade de litigar sob os pálios da gratuidade da justiça.

Ocorre que, conforme suscitado em contrarrazões (id 850417), além da documentação acostada não ser propriamente contemporânea à Decisão recorrida (já que remonta a dados principalmente de 2019), no presente recurso a Agravante anexou documentos que, em minha conclusão, demonstram,
data maxima venia
, a possibilidade de arcar com as custas e despesas do processo.

Ora, no balanço patrimonial reproduzido no id 827845 (páginas 01-02) – também de 2019 – consta no “caixa geral” da Agravante o valor nominal de R$ 2.445.023,41 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos), além de também constar valores a receber (próximo de R$ 10.000,00) e ativo circulante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantias estas que demonstram, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, capacidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, o MM. Juiz
a quo
, muito embora tenha indeferido o pedido de gratuidade da justiça, concedeu o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, o que, analisado em conjunto com a demonstração da capacidade financeira da Agravante, conduz ao julgamento de não provimento do recurso ora examinado.

Destarte, sendo certo que a Agravante não conseguiu,
data maxima venia
, comprovar a necessidade de litigar com os benefícios da gratuidade da justiça, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
Processo de n.º 0007923-75.2019.8.08.0014.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003421-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FRIGORÍFICO RIO VALE EIRELI

AGRAVADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 481 do c. STJ, faz “jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Caso concreto em que a pessoa jurídica, autora de ação de embargos à execução, não consegue demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. 3. Decisão de indeferimento da gratuidade da justiça mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.